Tribunal: TJSP
Processo: 1027444-21.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão, contradição e obscuridade inexistentes – Pretensão nitidamente infringente – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos de lei – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027444-21.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV, ELECTRONIC ARTS EUROPE LIMITED e
ELECTRONIC ARTS LIMITED, é embargado ÉDER MONTEIRO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027444-21.2019.8.26.0100/50000
2
VOTO No 51993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027444-21.2019.8.26.0100/50000
São Paulo
EMBARGANTES Eletronic Arts Nederland BV, Eletronic Arts Limited
Europe Limited e Eletronic Arts Limited
EMBARGADO Éder Monteiro Fernandes

RECURSO Embargos de declaração Omissão, contradição
e obscuridade inexistentes Pretensão nitidamente infringente
Desnecessidade de menção expressa a dispositivos de lei
Embargos declaratórios rejeitados.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 2379/2385
(autos principais), alegando Eletronic Arts Nederland BV, Eletronic Arts Limited Europe
Limited e Eletronic Arts Limited ser ele omisso, contraditório e omisso no que tange à
prescrição da pretensão de indenização relativa ao uso das imagens do embargado nos
jogos FIFA Soccer e FIFA Manager de 2006, 2007, 2011, 2012 e 2013. Afirmaram que as
imagens acostadas aos autos teriam sido retiradas de site de terceiro. Ainda, não teria sido
demonstrada comercialização atual dos jogos em questão. Ademais, manifestaram
inconformismo em relação à distribuição do ônus de sucumbência, bem como ao valor da
verba indenizatória e ao termo inicial de incidência dos juros de mora. Pretenderam, por
fim, o prequestionamento de dispositivos de lei.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração apenas demonstram inconformismo da
parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Não apontam qualquer omissão, obscuridade ou contradição que possa ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da Colenda Turma
Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Sabidamente, presta-se o recurso à finalidade aperfeiçoadora, e não ao
reexame da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027444-21.2019.8.26.0100/50000
3
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Frise-se que, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Veja-se que a ocorrência de prescrição restou expressamente afastada por
tratar-se de violação continuada ao direito de imagem do embargado, não importando que a
veiculação do jogos dê-se por terceiros. Ocorre que “Mesmo nas versões mais antigas, a
imagem do autor ainda vem sendo difundida sem a devida autorização para tanto. A lesão,
portanto, perpetua-se desde a primeira edição dos jogos eletrônicos, renovando-se a cada
dia a pretensão jurídica do jogador profissional” (fls. 2381).
Assim, é plenamente devida indenização por dano moral no caso concreto.
Afinal, “(...) a finalidade comercial da utilização da imagem do jogador profissional é
evidente. É, portanto, plenamente aplicável ao caso o enunciado da Súmula 403 do
Superior Tribunal de Justiça: 'Independe de prova ou prejuízo a indenização pela
publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais'./
Com efeito, o uso indevido de imagem configura elemento suficiente para a caracterização
do dano moral indenizável, sem a necessidade de efetiva comprovação, ante o caráter 'in
re ipsa' dos prejuízos ao direito personalíssimo” (fls. 2382).
Os juros moratórios incidem na forma do enunciado da Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça. De igual modo, a distribuição dos ônus de sucumbência há de
observar o enunciado da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.
Nota-se, assim, que o que pretendem as embargantes é rediscutir a matéria
decidida, a que não se prestam os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027444-21.2019.8.26.0100/50000
4
Ademais, o órgão judicial não está obrigado a citar dispositivos legais em
suas decisões, embora lance mão dos seus regramentos. Tenha-se em mente que “É
desnecessário que o julgado se refira pontualmente a todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes, sendo suficiente que promova adequada solução à controvérsia”
(ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, Min. Rosa Weber, em
16/12/16).
Em suma, a decisão embargada chegou à conclusão lastreada em
fundamentos sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se
apresentando contraditória acerca de tema relevante. Ademais, é dispensável que o
Tribunal se pronuncie acerca das matérias e dispositivos legais invocados pelas
embargantes para que acesse as instâncias superiores.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator